Tribunal: CARF
Processo: 16682.720958/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720958/2019-47
ACÓRDÃO
3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2015
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO
DE DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida
também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer
título (tais como os rendimentos decorrentes da exploração de direitos
autorais, conforme art. 22, “d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior.
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
ROYALTIES,
A
QUALQUER
TÍTULO.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. IRRELEVÂNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE), no caso de pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, é irrelevante ter
ocorrido transferência de tecnologia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que entendia que as licenças de exploração sobre a
distribuição de filmes, séries e eventos esportivos estariam fora do campo de incidência da CIDE. O
conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues manifestou intenção de declarar voto.

Fl. 34024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
2
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Joana Maria deOliveira
Guimaraes, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral), Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel,
substituído pelo conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha e o conselheiro Jorge Luís
Cabral.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante no acórdão recorrido, com os
devidos acréscimos:
Trata o presente processo de auto de infração de CIDE referente a fatos geradores
ocorridos no ano de 2015, sendo constituído o seguinte crédito tributário:

No Termo de Verificação Fiscal (fls. 33.498 e ss.), a autoridade tributária
inicialmente destaca que o interessado incorporou, em 31/12/2018, a empresa
Horizonte Conteúdos Ltda (CNPJ: 03.304.489/0001-83), salientando que tanto a
incorporada como a incorporadora possuem atividade econômica principal
Fl. 34025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
3
enquadrada sob o código 6022-5/01 -Programadoras (atividades relacionadas à
televisão por assinatura).
No Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF), o auditor fiscal expôs que o interessado
informou no SPED inúmeros valores sob o Registro "Y520
-
Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes", tendo como
natureza da operação: "direitos autorais", "outros" e "serviços técnicos e
profissionais" (fls. 24 e ss.).
Assim, intimou o contribuinte a esclarecer a natureza jurídica de cada uma das
operações, identificando a respectiva documentação vinculada, como contratos
comerciais, contratos de câmbio, invoices, dentre outros documentos atrelados a
essas operações.
Solicitou ainda a elaboração de planilha indicando cada um dos recolhimentos de
CIDE relativos a essas operações. Ademais, requereu indicação dos pagamentos
da CONDECINE referentes às operações de direitos autorais, questionando se
houve ou não fruição da isenção prevista no inciso X do art. 39 da Medida
Provisória n° 2.228-1/2001; requerendo, em caso afirmativo, a documentação
comprobatória da aplicação do valor relativo ao percentual indicado nos termos
do referido preceito legal.
O Termo de Intimação Fiscal n° 01 (TIF1), de fls. 66 e ss., teve o mesmo teor da
TIAF, porém referente às operações da empresa incorporada Horizonte.
Durante o procedimento fiscal foram emitidas outras intimações solicitando
documentos complementares, sendo as intimações atendidas pela fiscalizada que
prestou os esclarecimentos e apresentou os documentos solicitados.
Examinando os documentos e analisando os esclarecimentos prestados, a
autoridade tributária constatou que as remessas ao exterior foram efetuadas a
título de pagamento de royalties, serviços técnicos e de assistência administrativa
ou semelhantes.
Assim, transcreveu os arts. 2° e 3° da Lei n° 10.168/2000 que instituiu a CIDE, a
fim de demonstrar que as remessas ao exterior a título de royalties a qualquer
título, serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes fazem parte
do campo de incidência da contribuição.
Reproduziu também o Decreto n° 4.195/2002 que regulamentou a CIDE,
salientando que o rol previsto em seu art. 10, sobre as situações em que a CIDE é
devida, não é um rol taxativo, mas exemplificativo; logo, o fato de não constar os
royalties nesta norma, não tem o condão de retirar os royalties do campo de
incidência da contribuição.
Explica que o Decreto é norma infralegal e não pode trazer qualquer restrição à
incidência da CIDE prevista no art. 2° §2° da Lei n° 10.168/2000, trazendo julgado
do CARF neste sentido.
Fl. 34026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
4
Prossegue apontando para o art. 22 da Lei n° 4.506/1964, que estabeleceu que os
rendimentos pela exploração de direitos autorais devem ser classificados como
royalties.
Enfatizou que os contratos comerciais, vinculados às remessas ao exterior a título
de direitos autorais, versam, em resumo, sobre licenciamento (em alguns casos
também sublicenciamento) de direitos para transmissão e difusão, no território
brasileiro e em canais específicos, de conteúdos audiovisuais relativos a séries ou
programas de TV, filmes, eventos esportivos ou musicais, na forma de televisão
por assinatura, utilizando-se de tecnologias/plataformas diversas, incluída a
transmissão através da internet, dispositivos móveis, direitos de tela grande, etc.
Neste aspecto, transcreveu alguns arts. da Lei n° 9.610/98 que consolida a
legislação sobre direitos autorais, assim como o art. 17 da Instrução Normativa
RFB 1.455/2014, demonstrando que os pagamentos ao exterior pelo direito de
transmitir obras audiovisuais, tais como filmes, programas e outros eventos de
televisão, têm a natureza jurídica de royalties.
Assim, concluiu que a CIDE é devida sobre as remessas analisadas.
Deste modo, elaborou os Anexos IV e V (arquivos não-pagináveis de fls. 33.577
33.578) apurando os valores devidos de CIDE, cotejando com os valores
recolhidos, aferindo montantes que remanesceram com saldo devedor,
ensejando os lançamentos tributários em tela.
O interessado foi cientificado da autuação em 27/12/2019 (fl. 33.592) e
apresentou, em 24/01/2020, impugnação, em suma, com as seguintes razões (fls.
33.595 e ss.).
Expõe que o art. 3° da Lei n° 10.168/2000 trata da competência atribuída à antiga
Secretaria da Receita Federal para administrar e fiscalizar a arrecadação da CIDE,
enquanto o parágrafo único deste artigo complementa à norma enunciada no
caput. A parte final do referido parágrafo, também complementa a norma ao
prever a aplicação subsidiária das disposições da legislação do IR à CIDE.
Assim, assevera que, considerando que o parágrafo único contém aspectos
meramente complementares à norma do caput, resta evidente que o esse
dispositivo não define o conceito do fato gerador da CIDE.
Como consequência, o art. 3°, parágrafo único da Lei n° 10.168/2000 não ampara
a autoridade fiscal para exigir royalties para fins da CIDE como sendo o previsto
no art. 22, alínea "d", da Lei n° 4.506/64 para os fins de IRPF.
Assim, defende que o conceito de royalties a qualquer título para fins de
incidência da CIDE é o conceito de royalties a qualquer título para fins do IRF
sobre remessas ao exterior.
Neste ponto, assim argumenta:
4.1.O legislador deixou expresso que a instituição da CIDE sobre royalties a
qualquer título está atrelada à legislação do IRF nas remessas ao exterior sobre
Fl. 34027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
5
royalties de qualquer natureza, devendo a base de incidência daquela
contribuição (CIDE) coincidir "plenamente" com a base de incidência deste
imposto (IRF), que teve concomitante redução da respectiva alíquota.
4.2.Com efeito, em 30.11.2000, foi reeditada a MP no 1.459, de 21.05.1996 (sob o
n° 2.062 60), que assim dispôs:
"Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de royalties, de qualquer natureza.
§ 1° Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 10 de janeiro de
2001, a alíquota de que trata o caput passa a ser de vinte e cinco por cento.
§ 2° A alíquota referida no parágrafo anterior e a aplicável às importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de
serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes, será
reduzida para quinze por cento, na hipótese de instituição de contribuição de
intervenção no domínio econômico incidente sobre essas mesmas importâncias.
§ 3° A redução de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á a partir do início da
cobrança da referida contribuição."
4.3. Por sua vez, na Mensagem n° 1.060 do Projeto de Lei (PL) n° 5.484, de 2001,
que deu origem à Lei n° 10.332/01 (que ampliou a base de cálculo da CIDE), foi
esclarecido que:
"O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da contribuição,
criada pela Lei n° 10.168, de 2000, ampliando sua abrangência de forma a
coincidir plenamente com a base de incidência do imposto de renda, com redução
concomitante do mesmo."
(Grifos e destaques da IMPUGNANTE.)
4.4.As supratranscritas MP n° 2.062-60 e Mensagem que acompanhou o PL
convolado na Lei n° 10.332/01 são categóricas em estatuir que o conceito de
royalties a qualquer título (base de incidência) para fins da CIDE tem que
"coincidir plenamente" com aquele previsto para o IRF sobre remessas ao
exterior, tendo o legislador, inclusive, atrelado a redução da alíquota do IRF
aplicável aos royalties à incidência da CIDE.
4.5.Assim, a CIDE deve incidir sobre as remessas de royalties a qualquer título
tributadas pelo IRF à alíquota de 25% e que tiveram redução desta alíquota para
15% pela instituição da referida contribuição.
4.6.Não fosse o início da cobrança da CIDE, o IRF assim incidiria sobre as seguintes
remessas ao exterior:
(a)15% sobre os rendimentos em geral (neles compreendidos os direitos autorais),
nos termos do art. 28 da Lei n° 9.249, de 26.12.1995;
Fl. 34028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
6
(b)15% sobre os rendimentos decorrentes dos direitos de exploração de obras
audiovisuais, inclusive películas cinematográficas, nos termos do art. 28 da Lei n°
9.249/95;
(c)15% sobre as importâncias remetidas ao exterior em razão da aquisição, a
qualquer título, de direitos de transmissão, inclusive de filmes e eventos (tais
como os esportivos), nos termos do art. 72 da Lei n° 9.430, de 27.12.1996;
e(d)25% sobre os royalties de qualquer natureza, nos termos do art. 3° da
supratranscrita MP n° 2.062- 60/00.
4.7.Logo, de acordo com a própria legislação que tratou da CIDE, tal contribuição
não incide sobre as importâncias referidas nos itens (a), (b) e (c) do item 4.6,
acima, porque não são royalties de qualquer natureza para fins do IRF sobre
remessas ao exterior nem estavam sujeitos à alíquota de 25%.
4.8.Dessa forma, é descabida a pretensão da AUTORIDADE de exigir a CIDE com
fundamento no conceito de royalties previsto no art. 22, alínea d), da Lei n°
4.506/64, o qual não se aplica ao IRF sobre remessas ao exterior e não teve
alíquota alterada pela MP n° 2.062-60.
4.9.Vê-se, pois, que a AUTORIDADE ofende o disposto no art. 3° da referida MP e
na Mensagem do PL que deu origem à Lei n° 10.332/01.
Prossegue traçando um histórico da legislação do IRF a fim de demonstrar que as
importâncias dos itens (a), (b) e (c) acima mencionados não foram considerados
royalties de qualquer natureza para fins de IRF sobre remessas.
Assegura que a exemplo da legislação do IRF e da CIDE, a legislação civil também
nunca equiparou direitos autorais a royalties, onde a primeira expressão serviria
para designar a remuneração pelo uso de direitos do autor de propriedade
literária, artística e científica e a segunda reservada para descrever a remuneração
pelo uso de direitos de propriedade industrial.
Ademais, alega que, nos termos do caput do art. 2° da Lei n° 10.168/2000, as
hipóteses de incidência da CIDE devem necessariamente ter vinculação com a
importação de tecnologia, enfatizando que não se está a falar que a transferência
de tecnologia é "condição sine qua non" para incidência da CIDE.
Deste modo, defende que a expressão royalties a qualquer título compreende
apenas as remessas de royalties derivadas da importação de tecnologia, ainda que
sem a transferência de tecnologia.
Acrescenta que o Decreto n° 4.195/2002 que regulamentou a Lei n° 10.168/2000,
por meio do seu art. 10, explicitou que, para fins da CIDE, a expressão royalties a
qualquer título se refere a royalties relativos a marcas e patentes ou decorrentes
do fornecimento de tecnologia, e não é equiparada a direitos autorais.
Insta que mesmo que se entenda que o conceito de royalties previsto no art. 22,
alínea "d", da Lei n° 4.506/1964 pudesse ser aplicado para fins de incidência da
Fl. 34029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
7
CIDE, não poderia incidir sobre pagamentos ao exterior em contrapartida ao
direito de transmissão de eventos, inclusive esportivos.
Expõe que a Globosat e a Horizonte celebraram com empresas estrangeiras
contratos de licenciamento que lhe garantiram o direito de transmitir no país
diversos eventos, tais como partidas de futebol e lutas.
Explica que na antiga Lei 5.988/73 que tratava dos direitos autorais, havia o art.
100 que tratava do direito pertencente às entidades desportivas de autorizar a
transmissão de eventos esportivos, resguardando aos atletas o repasse de um
percentual sobre os valores obtidos com a cessão do direito de transmissão.
No entanto, a nova lei de direitos autorais não reproduziu o dispositivo que
tratava dos eventos esportivos, sendo deixado de fora do ramo do direito autoral,
e por sua vez, convencionado chamar de direito de arena, previsto no art. 42 da
Lei n° 9.615/1998, instituída para tratar das normas gerais sobre desporto.
Entende que essa segregação demonstra que o legislador ordinário reconheceu
que o direito de arena não tem nenhuma relação com os direitos autorais, e,
consequentemente, não se caracterizam como royalties inclusive nos termos do
art. 22, alínea "d" da Lei n° 4.506/1964.
Em seguida, combate a possibilidade de se cumular a incidência da CIDE com a
CONDECINE, pois ambas são contribuições de intervenção no domínio econômico,
porém, que objetivam intervir em setores distintos da economia, logo, não
poderiam incidir sobre o mesmo fato gerador.
Deste modo, deve prevalecer a incidência da CONDECINE por se tratar de
contribuição mais específica.
Além dos argumentos apresentados, a defesa apontou remessas computadas em
duplicidade pela Fiscalização, solicitando que o auto de infração fosse retificado a
fim de excluir essas duplicidades.
Destacou também a remessa realizada ao Comitê Olímpico Internacional,
referente ao direito de transmissão dos jogos olímpicos "RIO 2016", asseverando
que deve ser excluída da base de cálculo da CIDE, por força do disposto no art. 8°,
inciso III, alínea "a", da Lei n° 12.780/2013, combinado com o seu §1°, inciso I,
alínea "a", que isentou da CIDE os rendimentos pagos, creditados, entregues,
empregados, ou remetidos ao Comitê Olímpico Internacional ligados à realização,
no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016.
Apontou também para remessa efetuada pela Horizonte à empresa ZUFFA
INTERNATIONAL, a título de reembolso de despesas, explicando que, embora
conste no contrato de cambio que a natureza das remessas seria a do código
BACEN "47568-09-N-05-90 - Dir. Autor. Licença para cópia e Distribuição -
Outros", verificou-se tratar de reembolso de despesas conforme demonstra a
Invoice n° 21849/22186 (DOC. 02).
Fl. 34030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
8
Considerando que o reembolso de despesas não é hipótese de incidência da CIDE,
esta remessa deve ser excluída da apuração.
Contesta também a inclusão do IRRF sobre a base de cálculo da CIDE, por
entender que a contribuição incide sobre valores pagos ao exterior e o IRF não é
valor pago.
Ademais, questiona a exigência de multa de ofício e juros de mora, posto que o
art. 10 do Decreto n° 4.195/2002, ainda que admitido como exemplificativo,
induziu os contribuintes de boa-fé a um suposto erro. Logo, tendo o interessado
boa-fé, é descabida a cobrança de multa de ofício e juros de mora.
Em um primeiro exame da lide, este Colegiado resolveu converter o julgamento
em diligência, por meio da Resolução n° 12-001.414 (fls. 33.717 e ss.), para o
seguinte fim:
Visto, relatado e discutido o processo em epígrafe, RESOLVEM os membros da
Turma, por unanimidade, CONVERTER o julgamento em DILIGENCIA, a fim de que
autoridade autuante, ou na impossibilidade, que outro auditor-fiscal devidamente
encarregado:
1) se manifeste sobre a existência ou não do cômputo em duplicidade de
remessas para o cálculo da CIDE, conforme alegado no item 11 da impugnação.
Em caso afirmativo, que seja elaborada planilha demonstrando os ajustes que
devem ser realizados nos valores lançados.
Finalizada a diligência, que seja cientificado o interessado, concedendo-lhe o
prazo de 30 dias para se manifestar sobre o resultado.
Em seguida, retornem-se os autos à esta Delegacia para prosseguimento.
A diligência foi realizada, consoante Relatório Conclusivo de Diligência de fls.
33.724 e ss., e o interessado apresentou manifestação sobre a diligência
conforme fls. 33.739. Em seguida, o processo retornou a esta Delegacia para
julgamento.
Ato contínuo, a DRJ – 07 julgou a impugnação do contribuinte nos termos
sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2015
CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. CÔMPUTO EM DUPLICIDADE PELA FISCALIZAÇÃO.
LANÇAMENTOS IMPROCEDENTES.
Constatado que ao apurar os valores a lançar, a Fiscalização considerou em
duplicidade remessas ao exterior, as mesmas devem ser expurgadas dos cálculos,
sendo canceladas as exigências fiscais daí decorrentes.
PARA RESIDENTE OU CIDE-ROYALTIES. REMESSA DE ROYATIES DOMICILIADO NO
EXTERIOR. INCIDÊNCIA.
Fl. 34031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
9
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de royalties, a
qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de
incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela Lei
10.168/2000. Para que a contribuição seja devida, basta que qualquer dessas
hipóteses seja concretizada no mundo fenomênico. O pagamento de royalties a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de contraprestação exigida em
decorrência de obrigação contratual, seja qual for o objeto do contrato, faz surgir
a obrigação tributária referente à CIDE.
CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL. JOGOS
OLÍMPICOS RIO 2016.
A Lei n° 12.780/2013, que dispôs sobre medidas tributárias referentes à realização
dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, concedeu isenção do pagamento da
CIDE ao Comitê Olímpico Internacional e às empresas a ele vinculadas, em relação
aos fatos geradores decorrentes das atividades próprias e diretamente vinculadas
à organização e realização dos eventos.
Assim, deve ser cancelado o lançamento tributário realizado com base em
remessa ao exterior que se enquadrava na hipótese de isenção.
REMESSAS AO EXTERIOR A TÍTULO DE REEMBOLSO DE DESPESAS. CIDE.
INOCORRÊNCIA.
As remessas ao exterior a título de reembolso de despesas não configuram
hipótese de incidência da CIDE, logo, os lançamentos daí oriundos devem ser
cancelados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão na parte subsistente da autuação.
Em seu recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e
de mérito alegadas na impugnação, repetindo as mesmas argumentações, quanto ao valor
remanescente da autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Fl. 34032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
10
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de auto de infração
referente a insuficiência de recolhimento da CIDE incidente sobre remessas de valores ao exterior
a título de royalties pelas licenças de exploração sobre a distribuição de filmes, séries e eventos
esportivos, relativas ao ano-calendário 2015.
Em suma, com base no parágrafo 2o, do art. 2o e parágrafo único do art. 3o, ambos
da Lei 10.168/2000, entendeu a auditoria que, pelos documentos apresentados, a empresa não
teria comprovado que houve o pagamento da CIDE sobre remessas para o exterior a título de
royalties sobre licenciamento de direitos de transmissão em televisão de filmes, séries e de
eventos esportivos.
A autoridade fiscal também computou, na base de cálculo da CIDE, remessas
efetuadas pela GLOBOSAT ao exterior no decorrer do ano de 2015 que, segundo informações
extraídas dos respectivos contratos de câmbio (mais especificamente do campo “Descrição do fato
natureza”, conforme codificação BACEN), configurariam contraprestação por serviços técnicos e
profissionais, os quais também estariam sujeitos à incidência da CIDE, nos termos do art. 2o, § 2o,
da Lei no 10.168/00, com a redação dada pela Lei no 10.332/01.
Em sessão de julgamento na instância a quo, o acórdão proferido julgou procedente
em parte a impugnação da recorrente para excluir da base de cálculo da CIDE as remessas: (i)
computadas em duplicidade; (ii) feita ao Comitê Olímpico Internacional em setembro de 2015
(contrato de câmbio no 000132014629), já que isenta da CIDE, nos termos do art. 8o da Lei no
12.780, de 09.01.2013; e (iii) feita à ZUFFA INTERNATTIONAL LLC a título de reembolso de
despesas (contrato de câmbio no 129567674).
Restaram controversos, então, no presente processo, os seguintes temas: (a)
conceito de royalties, para efeitos de aplicação da lei que rege a CIDE-Remessas (Lei no
10.168/2000, e alterações posteriores - v.g., Lei no 10.332/2001) e temas correlatos (análise
histórica da legislação, caráter vinculante de decreto, etc); (b) possibilidade de exigência da CIDE-
Remessas de forma concomitante à CONDECINE; e (c) da exigência de multa de ofício e de juros de
mora (inclusive sobre o valor da multa de ofício).
Quanto a parte remanescente da autuação sobre as remessas enviadas à título de
royalties, a recorrente apresenta como principal argumento de sua defesa o entendimento de que
os valores ora tributados têm por objetivo o pagamento de direitos autorais, que estariam fora do
campo de incidência da CIDE.
Aduz que a expressão “royalties a qualquer título” para fins de incidência da CIDE,
por força de lei, está atrelada à legislação do IRF nas remessas ao exterior, a qual não equiparou
direitos autorais, direitos de transmissão nem os direitos de exploração de obras audiovisuais a
royalties e sempre lhes atribuiu tratamento tributário diferenciado. Cita a evolução histórica da
legislação do IRF para embasar a sua afirmação.
Também defende a recorrente que, nos termos do caput do art.2o da Lei no
10.168/00, as hipóteses de incidência da CIDE pressupõem a importação da tecnologia estrangeira
Fl. 34033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
11
nas mais variadas formas (licença, fornecimento, comercialização, transferência ou aplicada em
determinado tipo de serviço).
Em que pese os argumentos da recorrente, entendo que não lhe assiste razão, isso
porque a CIDE incide sobre royalties remetidos ao exterior sobre toda e qualquer remessa a título
de exploração de um direito.
Por oportuno, apresenta-se a base legal para a incidência desse tributo.
A CIDE foi criada pela Lei no10.168/00 com o objetivo de estimular o
desenvolvimento tecnológico do Brasil por meio do financiamento do Programa de Estímulo à
Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação. Transcrevo a seguir o conteúdo dos
arts.1o e 2o da Lei no10.168/00:
Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o. Para fins de atendimento ao programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 2o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrentes das obrigações indicadas no caput deste
artigo.
Parágrafo. 3o A alíquota da contribuição será de 10%.
Posteriormente, em 1o de janeiro de 2002, foi editada a Lei no10.332/01 que
promoveu alterações a Lei no10.168/00, entre as quais, novas hipóteses de incidência para a CIDE,
nos seguintes termos:
Art. 6o O art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2o .............................................................
.....................................................................
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
Fl. 34034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
12
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo.
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).
(negrito nosso)
Fica nítido que o legislador, por meio da Lei no10.332/01, criou duas novas
hipóteses de incidência da CIDE sobre serviços técnicos e de assistência administrativa, bem como
sobre os royalties a qualquer título, que a pessoa pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a
residente ou domiciliado no exterior.
Na atualidade, royalties é o termo utilizado para designar a importância paga ao
detentor ou proprietário de marca, patente de produto, processo de produção, ou obra original,
pelos direitos de exploração, uso, distribuição ou comercialização do referido produto ou
tecnologia.1
O conceito de royalties para fins tributários encontra-se previsto no artigo 22 da Lei
no 4.506/64, que dispõe a respeito do imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio; e
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
(negritos nossos)
O fundamento legal para a utilização desse art. 22 da Lei no 4.506/1964, para fins
de aplicação supletiva em relação à lei instituidora da Cide, encontra-se no parágrafo único do art.
3o da Lei no 10.168/2000, a seguir transcrito:
Art. 3o Compete à Secretaria da Receita Federal a administração e a fiscalização
da contribuição de que trata esta Lei.
Parágrafo único. A contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às normas
relativas ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
créditos tributários federais, previstas no Decreto no 70.235, de 6 de março de

1 Dicionário Digital Aurélio 5.0.40
Fl. 34035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
13
1972, e alterações posteriores, bem como, subsidiariamente e no que couber, às
disposições da legislação do imposto de renda, especialmente quanto a
penalidades e demais acréscimos aplicáveis.
(negrito nosso)
Como se observa, a referida lei determina que os direitos autorais são pagos
mediante royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra.
No caso ora analisado, entendo que resta claro que os serviços pagos a
domiciliados/residentes no exterior, pelo direito de transmitir filmes, programas de televisão e
eventos esportivos são royalties por contraprestação pela aquisição de direitos autorais sobre
obras de terceiros, sendo hipótese de incidência da CIDE, classificados como royalties a qualquer
título, pago ou remetido a residentes ou domiciliados no exterior, conforme previsto em lei.
Nessa mesma direção, temos vasta jurisprudência das turmas do CARF, destacando-
se sobretudo várias da CSRF, assim ementadas:
CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES.
A partir de 1/1/2002, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)
incide também sobre o valor de royalties, a qualquer título, que a pessoa jurídica
pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a residente ou domiciliado no
exterior, inclusive os royalties decorrentes de licença e direito de uso na
exploração e transmissão de filmes, programas e eventos em televisão por
assinatura.
(Acórdão no 9303004.899, Processo no 16561.000066/200921, Câmara Superior
de Recursos Fiscais, sessão de 23/03/2017, rel. designado Cons. Demes Brito)

CIDE - ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO
EXTERIOR INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de Royalties, a
qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de
incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela Lei
no 10.168, de 2000. Para que a contribuição seja devida, basta que qualquer
dessas hipóteses seja concretizada no mundo fenomênico.
O pagamento de Royalties a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
contraprestação exigida em decorrência de obrigação contratual, seja qual for o
objeto do contrato, faz surgir a obrigação tributária referente a essa CIDE.
(Acórdão no9303-012.999, CSRF-3a Turma, sessão de 15 de março de 2022, voto
vencedor do conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS NÃO PERCEBIDOS PELO
AUTOR. NATUREZA DE ROYALTIES.
Fl. 34036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
14
São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, tais como as obras
audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas (Lei no 9.610/98,
art. 7o, caput, e inciso VI), e serão classificados como "royalties” os rendimentos
de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição e exploração de direitos, tais
como os autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra
(Lei no 4.506/64, art. 22, caput, e alínea “d”).
(Acórdão no9303005.984, CSRF– 3a Turma, sessão de 29 de novembro de 2017,
relatoria do conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
Vale citar ainda decisão proferida pela câmara baixa, relativa a caso envolvendo
empresa do mesmo grupo Globo, no qual se autuou remessas do mesmo tipo:
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange “rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”, em
observância ao art. 22 da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único do art. 3o da Lei
no 10.168/2000, não havendo restrição do âmbito de incidência em função dos
setores econômicos estimulados (“reversibilidade”).
CIDE-REMESSAS.
DECRETO
REGULAMENTAR.
RELAÇÃO.
CARÁTER
NÃO
EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de
incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e,
portanto, não exclui a incidência prevista em lei para situações não
elencadas(nem excepcionadas) expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. DIREITOS DE AUTOR E CONEXOS. ABRANGÊNCIA.
A CIDE-Remessas de que trata o art. 2o da Lei no 10.168/2000 incide sobre
“direitos autorais” (“direitos de autor e conexos”), expressão que abrange, em
âmbito nacional e internacional, transmissões de som e imagem, como filmes,
programas de TV, e eventos, inclusive esportivos.
(Acórdão no 3401-006.620 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária)
Vale citar ainda as considerações bem elaboradas do conselheiro Rosaldo Trevisan,
acórdão no3401-006.620, a respeito da discordância da recorrente por entender que a fiscalização
ter utilizado conceito amplo de royalties, derivado da legislação do Imposto de Renda, ao invés de
conceito do IRRF, mais afeto à CIDE:
1.1. Do conceito de ‘royalties’ – IR x IRF
Já de início, cabe esclarecer que, por mais que seja recomendável a utilização
uníssona de conceitos no Direito Tributário (em endosso ao art. 110 do CTN), há
institutos que acabam gozando de amplitude diferenciada para distintas exações,
inclusive com consagração jurisprudencial administrativa e judicial da distinção.
Fl. 34037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
15
Veja-se, como melhor exemplo, a amplitude do termo “insumo”, nas legislações
de IR, IPI e COFINS.
O fisco utilizou, para a CIDE, o conceito de royalties da legislação referente ao IR.
Aliás, tal utilização, como destaca a Fazenda, em contrarrazões, deu-se com
amparo legal presente no parágrafo único do art. 3o da lei instituidora da
contribuição (Lei no 10.168/2000):
Art. 3oCompete à Secretaria da Receita Federal a administração e a fiscalização da
contribuição de que trata esta Lei.
Parágrafo único. A contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às normas
relativas ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
créditos tributários federais, previstas noDecreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e alterações posteriores, bem como, subsidiariamente e no que couber, às
disposições da legislação do imposto de renda, especialmente quanto a
penalidades e demais acréscimos aplicáveis.”
(grifo nosso)
A defesa, por seu turno, sustenta que o conceito de royalties para fins de
incidência da CIDE deriva da legislação de IRRF, reiterando aspectos da legislação
anterior à Lei no 10.332/2001, que distinguiam “royalties de qualquer natureza”
(tributados à alíquota de 25%, conforme MP no 2.062-60/2000) de “rendimentos
decorrentes dos direitos de exploração de obras audiovisuais” (tributados à
alíquota de 25%, conforme art. 13 do Decreto-lei no 1.089/1970, com a redação
dada pela Lei no 8.685/1993), de “direitos de transmissão de filmes e eventos,
inclusive esportivos” (tributados à alíquota de 15%, conforme art. 72 da Lei no
9.430/1996), e de “direitos autorais” (tributados à alíquota de 15%, conforme art.
28 da Lei no 9.249/1995), argumentando que, ao prever a incidência de CIDE
sobre os “royalties de qualquer natureza”, o legislador se referiu àquelas que
vinham sendo tributadas à alíquota de 25% com base na MP no 2.062-60/2000,
vinculando a incidência à redução de alíquota do IRRF.
Embora entendamos relevante a análise histórica da legislação sobre o tema, e a
eventual correção de atecnia na utilização de termos pelo legislador, o fato é que
a lei instituidora da CIDE-Remessas estabeleceu expressamente a incidência no
caso de “pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados
no exterior”, estando o termo royalty definido no art. 22 da citada Lei no
4.506/1964, com amplitude que se alastra a rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, seguida de relação
indiscutivelmente exemplificativa (tendo em vista a expressão “tais como”, ao
final do caput).
Em relação às normas citadas pela defesa, o art. 13 do Decreto-lei no 1.089/1970,
em sua redação original ou alterada, o art. 28 da Lei no 9.249/1995, e o art. 72 da
Lei no 9.430/1996, simplesmente estabelecem regras específicas de incidência do
Fl. 34038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
16
IRRF, sem abalar o conceito de royalty, para efeitos de incidência do IR,
estabelecido na Lei no 4.506/1964. E a Medida Provisória no 1.459, de 21/03/1996
(e suas reedições, v.g., sob o no1.506, 1.559, 1.673, 1.749, 1.851, 1.943 e 2.062), a
nosso ver, cumpre idêntico papel (redução de alíquota de IRRF). O fato de,
eventualmente, o legislador, na Medida Provisória, ter usado acepção de royalty
distinta não produziu qualquer efeito derrogador sobre o texto do art. 22 da Lei
no 4.506/1964. Aliás, persiste na Medida Provisória no 2.159-70, de 24/08/2001,
vigente por força da Emenda Constitucional no 32, o comando de redução das
alíquotas de IRRF para “...importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas
ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços técnicos e de
assistência técnica, e a título de roialties, de qualquer natureza, a partir do início
da cobrança da contribuição instituída pela Lei no 10.168, de 29 de dezembro de
2000”, que constitui a base legal do art. 767 do atual Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 9.580/2018). E a mesma Medida Provisória no 2.159-70, em
seu art. 4o, não deixa dúvidas de que a amplitude do termo “róialties”
(aportuguesado em seu texto), mesmo na legislação que rege o IRRF, é mais
abrangente do que imagina a recorrente.
A menção, pela defesa, a Manual de 2001 e ao Regulamento do Imposto de Renda
de 1999 (Decreto no 3.000), na parte em que trata de IRRF para royalties de
forma apartada de direitos de transmissão (arts. 709 e 710), não afeta nossa
conclusão, que atrela o conceito ao IR (por força de disposição legal - art. 3o,
parágrafo único, da Lei no 10.168/2000), e não ao IRRF. Aliás, o Regulamento
atual do Imposto de Renda (Decreto no 9.580/2018), na parte geral, aplica o
conceito de royalties aqui albergado (art. 44), e na parte específica de IRRF, ainda
mantém a distinção entre royalties e direitos de transmissão (arts. 766 e 767).
Tampouco a mensagem no 1.060, do Projeto de Lei no 5.484/2001, que deu
origem à Lei no 10.332/2001, e que menciona que a criação da CIDE é
concomitante à redução da alíquota de IRRF tem o condão de se opor a comando
legal vigente, que remete a CIDE, subsidiariamente, à legislação do IR.
Assim, por mais que se reitere ser lastimável a legislação tributária usar o mesmo
termo com acepções diferentes, ao tratar de distintos tributos, se ela
efetivamente o faz (a exemplo de “insumos” - para citar novamente o mais
conhecido, e de royalties – no caso aqui analisado), não cabe ao julgador ignorar o
comando legal vigente específico, que, no caso, é o art. 22 da citada Lei no
4.506/1964, aplicável à CIDE-Remessas por força do art. 3o, parágrafo único, da
Lei no 10.168/2000.
Assim, forte nos argumentos do voto transcrito, não se acolhem os argumentos da
recorrente para infirmar o conceito de royalties adotado na ação fiscal.
Também não prospera a alegação da recorrente de que se faz necessária a efetiva
transferência de tecnologia para fins de incidência da contribuição, isso porque o § 2o, da Lei no
10.168/2000, anteriormente reproduzida, estabelece claramente que a condição para incidência
Fl. 34039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
17
da CIDE com a transferência de tecnologia só ocorre em apenas duas situações: aquisição de
conhecimentos tecnológicos e pela celebração de contratos que impliquem transferência de
tecnologia. Nas demais hipóteses de incidência da CIDE, como é o caso dos royalties, não há essa
condição de haver a transferência de tecnologia para surgir o fato gerador
A jurisprudência do CARF se dá nesse mesmo sentido, conforme atestam as
seguintes ementas:
REMESSAS AO EXTERIOR DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. INCIDÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DESNECESSIDADE, DE FORMA GERAL.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, havendo ou não
transferência de tecnologia, exceção feita (neste último aspecto) somente às
remunerações pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programas de computador a partir de 1o de janeiro de 2006,
quando passou a ter eficácia o art. 20 da Lei no 11.452/2007.
(Acórdão no9303005.984, CSRF– 3a Turma, sessão de 29 de novembro de 2017,
relatoria do conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)

ROYALTIES. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
A transferência de tecnologia se configura com a exploração de patentes ou de
uso de marcas e o fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
A lei não condiciona a incidência da Cide sobre Royalties à ocorrência de
transferência de tecnologia, pois tal exigência encontra-se direcionada,
especificamente, a determinadas hipóteses da lei. De acordo com a súmula CARF
no 127, a incidência da Cide na contratação de serviços técnicos prestados por
residentes ou domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de transferência
de tecnologia.
(Acórdão no3201-012.525, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da 3a
Seção, sessão de 20 de agosto de 2025, relatoria do conselheiro Hélcio Lafetá).
Não se sustenta também o argumento de que o art.10, do Decreto no 4195/022,
afastaria a incidência da CIDE ao caso ora analisado, isso porque a hipótese de incidência dos

2Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
Fl. 34040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
18
tributos é definida em lei e um decreto não pode restringir ou impedir a aplicação dos ditames por
ela estabelecidos.
Como já afirmado alhures, a lei é explícita quanto à incidência da CIDE sobre
royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
O decreto, por uma questão de hierarquia, não pode restringir as hipóteses de
incidência da CIDE-royalties previstas na Lei no10.168/00. Se a referida lei estabeleceu que a CIDE
incide sobre royalties de "qualquer natureza", dando a entender que a listagem não é taxativa,
não cabe ao decreto estabelecer lista taxativa, em desconformidade com o que a lei estabeleceu.
Como somente a lei é dada a função de definir o fato gerador da obrigação
tributária principal, o Decreto editado com a finalidade de regulamentá-la deve ser interpretado
em conformidade com o seu conteúdo. Assim, a única interpretação possível em consonância
com a hierarquia das normas é que a lista constante do art.10 do Decreto no4.195/02 é
meramente exemplificativa.
Nesse mesmo sentido, apresento a ementa do acórdão no3102002.306 da 1a
Câmara, 2a Turma da 3a Seção do CARF:
FATO
GERADOR.
DEFINIÇÃO.
LEGISLAÇÃO
REGULAMENTAR.
DECRETO.
IMPOSSIBILIDADE. RESERVA LEGAL.
Dispõe o Código Tributário Nacional, que somente a lei pode definir o fato
gerador da obrigação tributária principal. O Decreto editado com a finalidade de
regulamentá-la deve ser interpretado em conformidade com suas disposições.
Harmoniza-se com esse entendimento, a ausência, no Decreto no 4.195/02, de
comando que lhe atribua o pretenso caráter taxativo, e que, assim, delimitasse,
ainda que no fito de interpretar, o universo das hipóteses de incidência da
Contribuição previstas na Lei.
Disso se conclui que a única interpretação plausível e compatível com a lei para o
dispositivo constante do Decreto no 4.195/02 é que ele é meramente exemplificativo, não
representando qualquer óbice para a incidência da CIDE sobre os royalties, pagos a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Dessa forma, a remessa de royalties ao exterior a título de pagamento pelo direito
de transmitir filmes, programas de televisão e eventos esportivos configura hipótese de incidência
da CIDE, nos termos no art. 2o, caput, e § 2o da Lei 10.168/00.
A recorrente também pleiteou o cancelamento do lançamento fiscal sob o
fundamento da existência de bitributação na incidência, sobre os mesmos fatos geradores, da
CIDE-royalties e da CONDECINE.

IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.

Fl. 34041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
19
Melhor sorte não tem o contribuinte, uma vez que as vedações à dupla tributação
constantes na Constituição Federal não dizem respeito a CIDE. Ainda que a legislação tributária
preveja a incidência das duas contribuições (CIDE e CONDECINE) sobre a mesma remessa ao
exterior, não há impedimento para incidência de ambas, pois entre as situações que a
Constituição Federal veda o bis in idem, não consta as referidas contribuições interventivas.
No sistema tributário brasileiro temos exemplos de dupla tributação que não são
vedados, tais como a coexistência do PIS e COFINS e do IRPJ e CSLL.
Nessa direção, utilizo os mesmos fundamentos da decisão do Relator Henrique
Pinheiro Torres no acórdão no 930301.864 da 3a Turma da CSRF que rechaçou a ocorrência do bis in
idem em análise da mesma matéria, nos seguintes termos:
Inicialmente, deve-se esclarecer que não há, na Constituição Federal, qualquer
vedação à incidência de mais de uma contribuição sobre determinada riqueza
passível de tributação. Tanto é verdade que existe o bis in idem em relação ao PIS
e a COFINS que incidem sobre faturamento. Na realidade, salvo as exceções do
imposto extraordinário de guerra, a constituição veda, implicitamente, a
bitributação, já que delimita a competência tributária dos entes da Federação,
segregando o campo que cada um deles pode estender seu poder de tributar,
com isso, não poderá haver incidência tributária sobre determinada riqueza de
tributos de mais de um ente da federação. Essa vedação é decorrente da
repartição da competência tributária, dada pela Constituição Federal, o que não
se aplica às contribuições sob exame. Na competência residual, prevista no art.
154, I veda o bis in idem para impostos, frise-se, apenas para impostos, de que
não tratam estes autos.

A recorrente defende ainda que os direitos pagos pelo licenciamento para a
transmissão de eventos (inclusive esportivos) sequer são direitos autorais (conforme Lei no
9.610/1998, que não contempla os chamados “direitos de arena”, previstos na Lei Pelé – no
9.615/1998).
Em que pese os argumentos da recorrente, tal discussão se torna irrelevante, isso
porque ainda que o direito a transmissão de eventos, sobretudo esportivos, não tenha natureza
de direito autoral, ainda assim permanece caracterizado como royalties a qualquer título. Diga-se
de passagem, que a lista de royalties presentes na art. 22 da Lei no 4.506/1964 é meramente
exemplificativa, visto que outras modalidades estariam abrangidas pela expressão “tais como”
presente no caput do art.22.
Por fim, quanto à impossibilidade de exigência da multa de ofício e de juros de
mora, cumpre informar que a multa de ofício de 75% aplicada pela fiscalização tem fundamento
legal no art. 44, inciso I, Lei no 9.430/96, abaixo reproduzida:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 34042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
20
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
A fiscalização apurou diferenças de CIDE não declaras e não pagas, ensejando a
aplicação da multa de ofício, conforme determina o dispositivo legal citado.
Quanto à exigência de juros sobre a multa de ofício, trata-se de matéria sumulada
neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Cabe citar, ainda, que sobre o tema referente ao art. 100 do CTN e a menção ao
Decreto regulamentar na defesa, já esclarecemos aqui que não houve afastamento do texto do
Decreto, nem alteração de entendimento, pelo que são improcedentes as alegações de defesa.
Dessa forma, restam intactas a multa de ofício e juros aplicados ao lançamento.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Apesar do bem fundamentado voto do i. conselheiro relator, respeitosamente
divergimos do seu entendimento, por entender que as remessas ao exterior relativas à exploração
de obras audiovisuais estrangeiras no território nacional (mais especificamente, no presente caso,
relativas à remuneração de contratos de licenciamento de direitos para transmissão de conteúdos
relativos à programas, filmes e esportes) não se subsumem à hipótese de incidência da CIDE-
Royalties, prevista no artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00.
Fl. 34043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
21
Inicialmente, pertinente realizar breve escorço histórico acerca da tributação dos
rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior.
Na vigência do Decreto-Lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943, com a redação
dada pela Lei n° 154, de 25 de novembro de 1947, os rendimentos percebidos por residentes ou
domiciliados no exterior estavam sujeitos à tributação genérica do Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF, à alíquota de 15% (art. 97), excetuados os rendimentos decorrentes da exploração de
películas cinematográficas que estavam sujeitos à alíquota de 20%, calculada sobre uma base
ajustada (art. 98), ex vi:
SECÇÃO III
Dos rendimentos de residentes ou domiciliados no estrangeiro
Art. 97. Sofrerão o desconto do impôsto à razão de 15% os rendimentos
percebidos. (Redação dada pela Lei no 154, de 1947)a) pelas pessoas físicas ou
jurídicas residentes ou domiciliadas no estrangeiro;(Vide Lei no 154, de 1947)b)
pelos residentes no país que estiverem ausentes no exterior por mais de doze
meses, salvo os referidos no art. 73;
c) pelos residentes no estrangeiro que permaneceram no território nacional por
menos de doze meses.
(...)
SECÇÃO IV
Da exploração de películas cinematográficas estrangeiras
Art. 98. Considera-se rendimento tributável da exploração de películas
cinematográficas, estrangeiras, no país, a percentagem de 30% sôbre as
importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos
produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, sujeita ao desconto do
impôsto na fonte à razão da taxa de 20%. (Redação dada pela Lei no 154, de
1947)(...)Art. 100. A retenção do imposto, de que tratam os arts. 97 e 98, compete
à fonte, quando pagar, creditar; empregar, remeter ou entregar o rendimento.
O Decreto no 24.239, de 22 de dezembro de 1947, aprovou o Regulamento para a
cobrança e fiscalização do Imposto de Renda, e reproduziu, em seus artigos 97, 98 e 100, as regras
acima transcritas.
Posteriormente, sem trazer qualquer alteração quanto ao artigo 98 do Decreto no
24.239/47, que tratava da tributação pelo IRRF dos rendimentos decorrentes da exploração de
películas cinematográficas à alíquota específica de 20%, o artigo 30 da Lei n° 2.354, de 29 de
novembro de 1954, alterou o artigo 97 do referido Decreto 24.239/47, aumentando para 20% a
alíquota genérica do IRRF incidente sobre rendimentos auferidos por residentes no exterior, e
introduzindo a hipótese de incidência do IRRF sobre os royalties remetidos ao exterior, sujeitos à
alíquota específica de 25%, nos seguintes termos:
Fl. 34044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
22
Art. 97. Estão sujeitos ao desconto do impôsto: (Redação dada pela Lei no 2.354,
de 1954)
1o À razão da taxa de 20% (vinte por cento) os rendimentos percebidos pelas
pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no estrangeiro e pelos
residentes no País que estiverem ausentes no exterior por mais de doze meses,
ressalvado o disposto no inciso 2o, dêste artigo. (Incluído pela Lei no 2.354, de
1954)
2o À razão da taxa de 25% (vinte e cinco por cento) os rendimentos percebidos
pelas pessoas de que trata o inciso anterior, a título de “royal-ties” tais como os
decorrentes da exploração de marcas de indústria e de comércio, de patentes de
invenção, processos ou fórmulas de fabricação. (Incluído pela Lei no 2.354, de
1954)
Desta forma, verificamos que, quando da introdução da tributação dos rendimentos
percebidos por pessoas domiciliadas no exterior a título de royalties, a legislação pátria já previa a
tributação dos rendimentos decorrentes da exploração de películas cinematográficas - de modo
apartado dos demais rendimentos remetidos ao exterior - , sendo que, após as alterações do
artigo 97 do Decreto no 24.239/47 pelo artigo 30 da Lei no 2.354/54, passaram a existir três
hipóteses de incidência distintas incidentes sobre rendimentos remetidos ao exterior: (i)
rendimentos em geral, submetidos à alíquota de 20%; (ii) rendimentos a título de royalties, tais
como os decorrentes da exploração de marcas de indústria e de comércio, de patentes de
invenção, processos ou fórmulas de fabricação, submetidos à alíquota de 25%; e (iii) rendimentos
decorrentes da exploração de películas cinematográficas, sujeitos à alíquota de 20%.
Em 30 de novembro de 1964, foi publicada a Lei n° 4.506, que, ao tratar do Imposto
de Renda Pessoa Física - IRPF, determinou que seriam classificados como royalties os rendimentos
de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, inclusive aqueles
relativos à exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem
ou obra, ex vi:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso
no pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação destes. (Grifamos)
Fl. 34045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
23
Por sua vez, no que se refere ao IRRF, a Lei n° 8.685, de 20.07.1993, alterou a
legislação vigente para o fim de atingir não só os rendimentos decorrentes da exploração de
películas cinematográficas, mas todos aqueles relativos a direitos de exploração de obras
audiovisuais estrangeiras, nos seguintes termos:
Art. 13. As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues
aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimentos
decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em todo o território
nacional, ou por sua aquisição ou importação a preço fixo, ficam sujeitas ao
imposto de 25% na fonte.
Com a edição da Lei n° 9.249/95, a alíquota genérica do IRRF sobre os rendimentos
em geral pagos a residentes ou domiciliados no exterior, bem como a alíquota sobre os
rendimentos decorrentes dos direitos de exploração de obras audiovisuais passaram a ser de 15%
(art. 28).
Reforçando a distinção entre a hipótese de incidência relativa aos rendimentos
decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras e aquela referente às remessas a
título de royalties de qualquer natureza, foi editada a Medida Provisória n° 1.459, de 21 de maio
de 1996, que também reduziu a alíquota incidente sobre tais remessas à alíquota de 15%, o que
seria totalmente prescindível caso houvesse identidade entre elas, ex vi:
Art. 5° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de qualquer
natureza.
Neste cenário, verifica-se que, apesar da legislação que disciplina o IRPF ter
equiparado os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais à royalties, para fins de
tributação do imposto de renda pessoa física, tal equiparação não foi adotada para fins de IRRF,
tendo a legislação específica continuado a tratar tais rendimentos de forma distinta.
A respeito da equiparação entre direitos autorais e royalties para fins de
classificação de rendimentos de pessoa física e a sua não aplicação aos rendimentos de pessoas
jurídicas, além do artigo 22 da Lei n° 4.506/64 ter sido reproduzido no Livro I (DA TRIBUTAÇÃO
DAS PESSOAS FÍSICAS) do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, merece transcrição o seguinte
excerto do Parecer no 520, de 02 de junho de 1989, da Coordenadoria do Sistema de Tributação
(CST):
Vê-se, portanto, que a interpretação do artigo 32 do RIR/80 como a do artigo 22 da
Lei n° 4.506/64 consagra a distinção e não a identidade, entre "royalties" e direitos autorais, já que
a expressão "como royalties" quer dizer "como se royalties fossem". A equiparação de direitos
autorais a "royalties" foi feita exclusivamente para fins de classificação de rendimentos de pessoa
física, não cabendo essa equiparação para as pessoas jurídicas, por ausência de previsão legal.
Fl. 34046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
24
Indo adiante, em 30 de novembro de 2000, foi reeditada a MP n° 1.459/96, sob o n°
2.062-60, estabelecendo que (i) relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
janeiro de 2001, a alíquota do IRRF sobre as importâncias remetidas ao exterior a título de
royalties, de qualquer natureza, passaria a ser de 25%; e (ii) a referida alíquota seria reduzida para
15%, na hipótese de instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico incidente
sobre essas mesmas importâncias, a partir do início da cobrança da referida contribuição, ex vi:
Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de royalties, de qualquer natureza.
§ 1° Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de
2001, a alíquota de que trata o caput passa a ser de vinte e cinco por cento.
§ 2o A alíquota referida no parágrafo anterior e a aplicável às importância pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de
serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes, será
reduzida para quinze por cento, na hipótese de instituição de contribuição de
intervenção no domínio econômico incidente sobre essas mesmas importâncias.
§ 3° A redução de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á a partir do início da
cobrança da referida contribuição.
Além da própria Medida Provisória já apresentar uma correlação necessária entre
as remessas de royalties objeto de tributação pelo IRRF e àquelas que seriam objeto de incidência
da nova CIDE, na Mensagem n° 1.060 do Projeto de Lei (PL) n° 5.484, de 2001, que deu origem à
Lei n° 10.332/01 (que ampliou a base de cálculo da CIDE), foi esclarecido que:
O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da contribuição,
criada pela Lei n° 10.168, de 2000, ampliando sua abrangência de forma a coincidir plenamente
com a base de incidência do imposto de renda, com redução concomitante do mesmo.
Diante disto, a MP n° 1.459/96 sofreu nova reedição, sob o n° 2.062-63,
introduzindo alterações ao artigo 3°, que assim passou a dispor:
Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços
técnicos e de assistência técnica, e a título de royalties, de qualquer natureza, a
partir do início da cobrança da contribuição instituída pela Lei n° 10.168, de 29 de
dezembro de 2000.
Assim, verifica-se que a legislação específica é categórica em estatuir que o conceito
de royalties a qualquer título para fins de incidência da CIDE coincide plenamente com aquele
previsto para o IRRF sobre remessas de royalties ao exterior, tendo o legislador, inclusive, atrelado
a redução da alíquota do IRRF aplicável aos royalties à incidência da CIDE.
Fl. 34047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
25
No que se refere à distinção entre os rendimentos objeto do presente auto de
infração e os royalties de qualquer natureza, merecem transcrição os artigos 764 e 767 do Decreto
n° 9.580/18, que tratam de forma individualizada da tributação pelo IRRF dos rendimentos em
análise, reforçando a conclusão que ora se adotada, ex vi:
Subseção II
Das películas cinematográficas
Art. 764. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota
de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas
ou entregues aos produtores, aos distribuidores ou aos intermediários no
exterior, como rendimento decorrente da exploração de obras audiovisuais
estrangeiras no território nacional ou por sua aquisição ou importação a preço
fixo(Decreto-Lei no 1.089, de 1970, art. 13;Lei no 9.249, de 1995, art. 28;Lei no
3.470, de 1958, art. 77; e Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100).
(...)
Subseção III
Dos royalties
Art. 767. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota
de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas
ou remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida
Provisória no 2.159-70, de 2001, art. 3o).
Conforme se verifica, a tributação dos rendimentos decorrentes da exploração de
obras audiovisuais estrangeiras no território nacional possui fundamento legal e hipótese de
incidência plenamente identificáveis e totalmente distintos daqueles relacionados à tributação das
remessas para o exterior a título de royalties, não sendo possível, ao meu ver, aplicar uma
equiparação realizada exclusivamente para fins de tributação dos rendimentos da pessoa física
para o fim de alargar a hipótese de incidência instituída em consonância e harmonia (de forma
expressa) com a legislação do IRRF.
Somado a isto, cumpre destacar que o próprio Decreto n° 4.195/02, ao
regulamentar as Leis n° 10.168/00 e 10.322/2001 e trazer uma conceituação denotativa da
hipótese de incidência da CIDE-remessas, corrobora o entendimento de que os rendimentos
decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território nacional não são
alcançados pela referida tributação, senão vejamos:
Art.10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I- fornecimento de tecnologia;
II-prestação de assistência técnica:
Fl. 34048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
26
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III-serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV-cessão e licença de uso de marcas; e V-cessão e licença de exploração de
patentes.
Ainda que se considere o rol do art. 10 do referido Decreto n° 4.195/02
exemplificativo, fato é que ele não traz nenhum elemento indicativo de que os royalties poderiam
compreender direitos autorais, direitos de transmissão, direitos de exploração de obras
audiovisuais e, muito menos, esses direitos desatrelados da importação de tecnologia estrangeira.
Ressalte-se que estamos tratando de uma contribuição de intervenção no domínio
econômico que, em razão do seu escopo específico e restrito – constitucionalmente delimitado - ,
não pode ser interpretada de forma a alcançar materialidades de todo alheias ao seu âmbito de
incidência, assim como, a legislação tributária expressamente impede o emprego da analogia para
exigência de tributo não previsto em lei, nos termos do artigo 108, §1°, do Código Tributário
Nacional.
Além disto, quando o legislador pretendeu intervir no domínio econômico de obras
cinematográficas e videofonográficas, ele assim o fez de forma expressa (e novamente sem utilizar
o conceito de royalties), ao instituir a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional – CONDECINE, que incide sobre remessas ao exterior relativas a
rendimentos decorrentes da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua
aquisição ou importação, a preço fixo, nos termos do artigo 32 da MP n° 2.228-1/01, abaixo
transcrito:
Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional - Condecine terá por fato gerador:(Redação dada pela Lei no 12.485, de
2011)
I - a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras
cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais, por segmento de
mercado a que forem destinadas; (incluído pela Lei no 12.485, de 2011)
II - a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou
potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que dispõe
sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, listados no Anexo I
desta Medida Provisória; (incluído pela Lei no 12.485, de 2011)
III - a veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída em
programação internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1odesta Medida
Provisória, nos casos em que existir participação direta de agência de publicidade
nacional, sendo tributada nos mesmos valores atribuídos quando da veiculação
incluída em programação nacional. (incluído pela Lei no 12.485, de 2011)
Fl. 34049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
27
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o crédito, o
emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente
da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua
aquisição ou importação, a preço fixo. (Grifamos)
Por fim, ao analisarmos a legislação civil brasileira, em relação a qual a legislação
tributária deve apresentar conformidade , verificamos novamente a distinção entre o conceito de
“direitos autorais”, utilizado para designar a remuneração pelo uso de direitos de autor de
propriedade literária, artística e científica e dos direitos a eles conexos, e o conceito de “royalties”,
que denota a remuneração pelo uso de direitos de propriedade industrial, relativos à cessão e
licença de uso de marcas e exploração de patentes.
Neste sentido, o antigo Código de Propriedade Industrial, aprovado pela Lei n°
5.772/71, utilizou o vocábulo royalties, nos seus arts. 30, parágrafo único, e 90, § 4°, ao se referir à
remuneração pelo uso de privilégios de invenção e de marcas de indústria e comércio:
Art. 30. A aquisição de privilégio ou a concessão de licença para a sua exploração
estão sujeitas à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Parágrafo único. A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a
royalties, quando se referir a:
a) privilégio não concedido no Brasil;
b) privilégio concedido a titular residente, domiciliado ou com sede no exterior,
sem a prioridade prevista no artigo 17;
c) privilégio extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento;
d) privilégio cujo titular anterior não tivesse direito a tal remuneração.
(...)
Art. 90. O titular de marca ou expressão ou sinal de propaganda poderá autorizar
o seu uso por terceiros devidamente estabelecidos, mediante contrato de
exploração que conterá o número do pedido ou do registro e as condições de
remuneração, bem como a obrigação de o titular exercer controle efetivo sobre as
especificações, natureza e qualidade dos respectivos artigos ou serviços.
(...)
4° A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a pagamento de
royalties, quando se referir a: (...) (Grifamos)
A Lei n° 5.988/73, editada dois anos depois para tratar dos direitos autorais,
empregou o conceito de “direitos autorais” para exprimir a forma de remuneração devida aos
titulares de direitos autorais e conexos, ex vi:
Art. 117. Ao Conselho, além de outras atribuições que o Poder Executivo,
mediante decreto, poderá outorgar-lhe, incumbe:
Fl. 34050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
28
(...)
IV - fixar normas para a unificação dos preços e sistemas de cobrança e
distribuição de direitos autorais;
E a Lei n° 9.610/98, que consolida a legislação sobre direitos autorais, por sua vez,
continuou a empregar a expressão “direitos” para designar a remuneração pela exploração dos
direitos autorais, não tendo a caracterizado como royalties (a palavra royalties sequer consta do
referido diploma legal):
Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo,
cinco por cento sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada
revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver alienado.
Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de sequência no ato da
revenda, o vendedor é considerado depositário da quantia a ele devida, salvo se a
operação for realizada por leiloeiro, quando será este o depositário."
(...)
Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornam-se
mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à
defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o
exercício da atividade de cobrança desses direitos.
(...)
§ 12. A taxa de administração praticada pelas associações no exercício da
cobrança e distribuição de direitos autorais deverá ser proporcional ao custo
efetivo de suas operações, considerando as peculiaridades de cada uma delas.
Art. 98-B. As associações de gestão coletiva de direitos autorais, no desempenho
de suas funções, deverão:
I - dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, às
formas de cálculo e critérios de cobrança, discriminando, dentre outras
informações, o tipo de usuário, tempo e lugar de utilização, bem como os critérios
de distribuição dos valores dos direitos autorais arrecadados, incluídas as
planilhas e demais registros de utilização das obras e fonogramas fornecidas pelos
usuários, excetuando os valores distribuídos aos titulares individualmente;
(Grifamos)
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. CIDE-REMESSA. Lei no 10.168/2000. REMESSA DECORRENTE
DE
EXPLORAÇÃO
DE
OBRAS.
DIREITOS
AUTORAIS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
LANÇAMENTO CANCELADO.
A Cide instituída pela Lei no 10.168/2000 e alterada pela Lei o Lei no 10.332/2001,
incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos,
Fl. 34051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720958/2019-47
29
a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas
obrigações contraídas precede transferência ou fornecimento de tecnologia.
O pagamento, crédito, emprego, remessa ou entrega, aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a
rendimento decorrente da exploração de obras cinematográficas e
videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo, é fato gerador
da CONDECINE.
(Processo no 16682.721226/2018-93; Acórdão no 3101-003.926; Relatora
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa; sessão de 19/09/2024)
INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE ROYALTIES.
A CIDE-Royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a remessa
ao exterior de pagamentos relativos à exploração de direitos autorais, mesmo que
sobre a denominação de royalties, nos termos do comando interpretativo do
artigo 10 do Decreto no 4.195/02.
(Processo no 16682.720342/2021-91; Acórdão no 3402-011.937; Relatora
Conselheira Cynthia Elena de Campos; sessão de 18/06/2024)
Por todo o exposto, restando demonstrado que as remessas ao exterior relativas à
exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território nacional (mais especificamente, no
presente caso, relativas à remuneração de contratos de licenciamento de direitos para
transmissão de conteúdos relativos à programas, filmes e esportes) não se subsomem à hipótese
de incidência da CIDE-Royalties, prevista no artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00, deve ser dado
integral provimento ao Recurso Voluntário, para anular o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Fl. 34052
DF CARF MF
Original